Tribunal: TJDFT
Processo: 0756199-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. Adoto parcialmente o relatório da sentença que ora transcrevo: “Cuida-se de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, para a partilha do patrimônio deixado por Claudio Fernandes Carvalho e Rosimeire Maria Pinhati Carvalho, falecidos em 30 de março de 2019, conforme certidões de ID 49475138 e 49475196. Os extintos eram casados entre si, sendo seus sucessores os herdeiros por direito próprio GIULIA PINHATI CARVALHO e ENRICO PINHATI CARVALHO. O acervo hereditário é composto do saldo bancário no valor de R$ 42.391,88 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), que se encontra depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. O processo encontra-se devidamente instruído com a documentação e certidões relativas aos falecidos e aos bens a serem partilhados. Gratuidade deferida (ID 49852090). Foi nomeada inventariante a herdeira GIULIA PINHATI CARVALHO. Esboço de partilha sob o ID 132487992. Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 698, do Código de Processo Civil.” Ao final, o Magistrado homologou o esboço de partilha e extinguiu o feito com julgamento do mérito, in verbis: “Neste diapasão, pela nova sistemática do novo CPC, o pagamento dos tributos referentes à transmissão não condiciona a expedição do formal de partilha no caso de arrolamento sumário, devendo a Fazenda Pública ser intimada para procurar a satisfação dos créditos tributários pelos meios administrativos próprios após a homologação da partilha. Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 132487992, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos Extingo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC. Custas pelos requerentes, no entanto a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC devido o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Expeça-se o respectivo formal de partilha e alvarás de levantamento, conforme partilha homologada. Intime-se a Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, caso não seja a hipótese de isenção, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos dos art. 659, §2o e art. 662, §2o, ambos do CPC.” O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (ID 42838430). Alegou que o Juízo a quo determinou a expedição do formal de partilha e demais documentos sem que antes se comprovasse a quitação dos débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. Aduziu que o novo Código de Processo Civil manteve o mesmo regramento do CPC/1973, ou seja, a necessidade de prévia comprovação da quitação de tributos, para o encerramento do arrolamento, seja ele comum ou sumário. O art. 659, § 2o, do CPC/2015 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional e no art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em apoio aos fundamentos de seu recurso. Desse modo, requereu a reforma da sentença, a fim de que se condicione a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Sem preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas no ID 42838435. Petição do apelante (ID 43375496). Os apelados se manifestaram (ID 44587953). É o relatório. Decido. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de expedição do formal de partilha, sem prévia comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Mortis Causa – ITCD e comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Com efeito, o Código de Processo Civil prevê procedimento de arrolamento sumário para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos. Dispõe o art. 664, caput: Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. É o caso dos autos. Consta da petição inicial que o valor total dos bens a serem partilhados é de R$ 72.747,79, o que atrai o procedimento previsto no artigo 664 do CPC (ID 42837930). Quanto à quitação tributária relativa aos bens, o §5o determina que o juiz somente julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos: Art. 664, § 5o. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Sobre essa regra, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Condiciona-se aqui o julgamento da partilha à comprovação do recolhimento dos valores devidos ao Fisco [...] Provada a quitação dos tributos cabíveis, o juiz decidirá sobre a partilha expedindo, depois do trânsito em julgado da respectiva sentença, o formal e o alvará necessários." (in “ Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados”, volume 3, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 211). In casu, a sentença homologou a partilha e determinou a expedição do formal, sem condicioná-las à comprovação do recolhimento do ITCD ou da regularidade fiscal dos bens deixados (ID 42838427). Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da necessidade de comprovação da regularidade tributária e do recolhimento prévio do ITCD. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (Tema 1074). Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)” No caso dos autos, há certidão positiva débitos sobre os bens do espólio, o que impõe o provimento parcial do recurso de modo que a expedição do formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação fiquem condicionadas à prova de quitação dos tributos incidentes sobre os bens partilhados, não sendo exigível o prévio recolhimento do ITCD (ID ́s 43375497 e 43375498). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, de modo que a expedição do formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação fiquem condicionadas à prova da regularidade fiscal referente aos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Deixo de majorar os honorários advocatícios porque não fixados na origem. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411